Tribunal: TJSP
Processo: 2257849-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução. Justiça gratuita indeferida à autora. Insurgência. Possibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua debilidade financeira. Precedentes do E. STJ. Situação de hipossuficiência financeira comprovada. Decisão reformada.

Recurso provido.